Tribunal: TJSP
Processo: 2249267-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE DIRECIONAR A EXECUÇÃO PARA EMPRESA DA QUAL O DEVEDOR É SÓCIO OU ADMINISTRADOR SEM PRÉVIO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, AINDA QUE INVERSO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO QUE SOMENTE PODE ACESSAR O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR E NÃO DE TERCEIROS QUE NÃO PARTICIPAM DO PROCESSO E NÃO PUDERAM EXERCER O CONTRADITÓRIO E A AMPLA

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE DIRECIONAR A EXECUÇÃO PARA EMPRESA DA QUAL O DEVEDOR É SÓCIO OU ADMINISTRADOR SEM PRÉVIO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, AINDA QUE INVERSO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO QUE SOMENTE PODE ACESSAR O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR E NÃO DE TERCEIROS QUE NÃO PARTICIPAM DO PROCESSO E NÃO PUDERAM EXERCER O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
Agravo improvido.